Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705049-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRUE EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALISON CONCEICAO KROMINSKI AGRAVADO: MARCOS VINICIUS FERREIRA MARQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial - Excesso na Execução - Probabilidade de Direito – Dever de Cautela – Efeito Suspensivo Parcialmente Deferido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo estarem presentes os requisitos legais necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. O valor atualizado da Execução até 14/08/2023 (ID 168532444, na origem) foi de R$ 58.766,74 (cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Foram penhorados 3 (três) imóveis e cada um dos imóveis foi valorado em R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) - ID 215535719. Assim, existe a probabilidade de direito, quanto o excesso na execução, porquanto o valor dos imóveis penhorados supera, em muito, o valor da execução, razão pela qual deve ser concedida a antecipação de tutela parcialmente, a fim de suspender os atos expropriatórios em relação a duas glebas. No entanto, observo que, embora a análise acerca da extensão do valor excessivamente bloqueado exija melhor análise, o devedor não demonstrou, de maneira peremptória, que a constrição põe em risco a continuidade da sua atividade empresarial. O perigo de dano é maior para o exequente, porque o débito ainda não foi adimplido. Considerando os Princípios da Entrega Satisfativa da Tutela, bem como do Dever de Cautela, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para obstar a continuidade dos atos expropriatórios em relação a duas das três glebas penhoradas, a critério do credor. Mantenho, todavia, a anotação de penhora na matrícula de todas as glebas, até adimplemento do débito. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator